Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004807-71.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUTORIZAÇÃO PARA ARBITRAMENTO. CONTRATO AD EXITUM COM ESTRUTURA MISTA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. FRUSTRAÇÃO PELA RUPTURA CONTRATUAL. QUANTUM ARBITRADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo banco requerido contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da sociedade de advogados autora, para majorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 41.666,66, em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços no curso de execuções.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão quanto às preliminares de inadequação da via eleita, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e julgamento extra petita; (ii) reconhecimento de omissão quanto à natureza híbrida do contrato e às cláusulas de remuneração por etapas; (iii) reconhecimento de omissão quanto aos termos de quitação e renúncia; (iv) reconhecimento de omissão quanto à existência de condição suspensiva para pagamento vinculado à recuperação final, à ausência de recuperação de crédito e à observância do princípio do benefício financeiro; (v) reconhecimento de omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado; (vi) reconhecimento de omissão quanto à existência de sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissões no acórdão quanto às preliminares suscitadas; (ii) examinar a existência de omissões no acórdão quanto às teses de mérito invocadas pelo banco; (iii) aferir se as omissões eventualmente reconhecidas ensejam efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.
5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o advogado a ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
6. Configura-se o interesse de agir quando há resistência do requerido ao pagamento da verba postulada e controvérsia quanto ao alcance da remuneração devida, elementos que evidenciam a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional.
7. Não configura julgamento extra petita a sentença que arbitra honorários advocatícios em ação fundada no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, pois o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária.
8. Não há inépcia da inicial quando a petição descreve a relação contratual, a rescisão no curso das demandas e a controvérsia sobre a remuneração, formulando pedido certo de arbitramento de honorários, sendo irrelevante a menção, na fundamentação, a parâmetros contratuais ou percentuais.
9. É parte legítima para responder à ação de arbitramento de honorários o contratante dos serviços advocatícios, quando a controvérsia versa sobre remuneração contratual pelos serviços prestados até a rescisão do mandato.
10. A existência de cláusulas contratuais com formas diversas de remuneração não afasta o arbitramento proporcional quando a remuneração principal está vinculada ao êxito e a rescisão antecipada impede sua consolidação, gerando lacuna não suprida pelo contrato.
11. Os termos de quitação e renúncia genéricos, desacompanhados de especificação quanto à dívida quitada e aos processos abrangidos, não afastam o direito ao arbitramento.
12. A existência de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito não impede o arbitramento, pois a ruptura unilateral do contrato inviabiliza o implemento da condição e legitima a fixação proporcional da verba honorária.
13. A ausência de recuperação de crédito nas execuções não obsta o arbitramento proporcional, uma vez que o objeto da ação é a remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido até a interrupção da prestação contratual.
14. O acórdão examinou a extensão dos serviços prestados, o tempo de atuação, o estágio processual das demandas e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado.
15. O mero arbitramento de honorários em valor inferior ao pretendido, sem rejeição da pretensão principal, não configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
16. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 320; CPC, arts. 86, parágrafo único, 330, § 1o, e 1.022; Estatuto da OAB, art. 22, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP, AREsp 2.597.909/MT, AgInt no AREsp 2.413.911/SP; TJMT, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004807-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUTORIZAÇÃO PARA ARBITRAMENTO. CONTRATO
AD EXITUM
COM ESTRUTURA MISTA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. FRUSTRAÇÃO PELA RUPTURA CONTRATUAL.
QUANTUM
ARBITRADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo banco requerido contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da sociedade de advogados autora,
para majorar
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 41.666,66, em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços no curso de execuções
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto às preliminares de inadequação da via eleita, falta de
interesse de agir, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e julgamento
extra petita
;
(
ii
)
reconhecimento de omissão quanto à natureza híbrida do contrato e às cláusulas de remuneração por etapas;
(
iii
)
reconhecimento de omissão quanto aos termos de quitação e renúncia;
(
iv
)
reconhecimento de omissão quanto à existência de condição suspensiva para pagamento vinculado à recuperação final
,
à ausência de recuperação de crédito e à observância do princípio do benefício financeiro;
(v)
reconhecimento de omissão quanto à fundamentação do
quantum
arbitrado;
(vi)
reconhecimento de omissão quanto à existência de sucumbência recíproca
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissões no acórdão quanto às preliminares suscitadas;
(
ii
)
examinar a existência de omissões no acórdão quanto às teses de mérito invocadas pelo banco;
(
iii
)
aferir se as omissões eventualmente reconhecidas ensejam efeitos infringentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto fático-probatório
.

5
.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza
o advogado a ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
.

6.
Configura-se o interesse de agir quando há resistência do requerido ao pagamento da verba postulada e controvérsia quanto ao alcance da remuneração devida, elementos que evidenciam a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional.

7.

Não configura julgamento
extra petita
a sentença que arbitra honorários advocatícios em ação fundada no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, pois o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária.

8.

Não há inépcia da inicial quando a petição descreve a relação contratual, a rescisão no curso das demandas e a controvérsia sobre a remuneração, formulando pedido certo de arbitramento de honorários, sendo irrelevante a menção, na fundamentação, a parâmetros contratuais ou percentuais.

9.
É parte legítima para responder à ação de arbitramento de honorários o contratante dos serviços advocatícios, quando a controvérsia versa sobre remuneração contratual pelos serviços prestados até a rescisão do mandato
.

10
.
A existência de cláusulas contratuais com formas diversas de remuneração não afasta o arbitramento proporcional quando a remuneração principal está vinculada ao êxito e a rescisão antecipada impede sua consolidação, gerando lacuna não suprida pelo contrato.

11.
Os termos de quitação e renúncia genéricos, desacompanhados de especificação quanto à dívida quitada e aos processos abrangidos, não afastam o direito ao arbitramento.

1
2.

A existência de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito não impede o arbitramento, pois a ruptura unilateral do contrato inviabiliza o implemento da condição
e legitima
a fixação proporcional da verba honorária.

1
3
.
A ausência de recuperação de crédito nas execuções não obsta o arbitramento proporcional, uma vez que o objeto da ação é a remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido até a interrupção da prestação contratual
.

1
4.

O acórdão examinou a extensão dos serviços prestados, o tempo de atuação, o estágio processual das demandas e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão quanto à fundamentação do
quantum
arbitrado.

1
5
.
O mero arbitramento de honorários em valor inferior ao pretendido, sem rejeição da pretensão principal, não configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

1
6
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 320; CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 330, § 1o, e 1.022; Estatuto da OAB, art. 22, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.942.242/SP,
AREsp
2.597.909/MT,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP; TJMT,
ApCiv
1042436-11.2024.8.11.0041,
ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
elo requerido

BANCO BRADESCO S.A.
contra
acórdão proferido p
or esta
Segunda C
âm
a
ra de Direito Privado
,
que
negou
provimento ao
recurso de apelação do requerido e
deu parcial
provimento ao apelo do autor,

nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
1004807-71.2022.8.11.0041
, movida por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Na
origem
, a sociedade de advogados ajuizou ação de arbitramento de honorários em face do Banco Bradesco,
com vistas à
fixação judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados
nos autos
n.
0001305-61.1999.811.0005
, em decorrência da rescisão unilateral do contrato
pela instituição
financeira
(id.
183001191
)
.

Na
sentença
, o
pedido foi julgado
procedente e o requerido,

condenado
ao pagamento
R$
25.000,00
(
vinte e cinco mil reais
)
(id
.
183001699
)
.

Houve
interposição de
recursos de
apelação
por ambas as partes
.

E
sta Câmara
deu parcial
provimento
ao recurso do
autor,
Galera Mari
,
e
negou
provimento ao apelo do Banco Bradesco,
majorando
a condenação
para
R$ 33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

(id.
210692661
)
.

Contra o acórdão que julgou as apelações,
o Galera Mari opôs
embargos de declaração
,
nos quais alegou erro material no cálculo
dos honorários e indicou que estes deveriam ter sido arbitrados em
R$

41.666,66 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta

e seis centavos)
.

Além disso, suscitou omissão quanto
à necessidade de observância ao art. 85 do Código de Processo Civil
para arbitramento dos honorários

(id.
214690671
).

O
Banco Bradesco
também
opôs
embargos de declaração
,
nos quais alegou, inicialmente, que o colegiado não

analisou

as preliminares de decisão
extra petita
,

de
inadequação da via eleita
,

de
falta de interesse de agir
,

de
inépcia da inicial
e
de
ilegitimidade passiva
suscitadas.

D
efendeu
que a controvérsia se restringeà alegada frustração de remuneração condicionada à recuperação final do crédito, sem discussão sobre verbas intermediárias já quitadas
.

Assever
ou
que
a manutenção do arbitramento

esvazi
aria

disposições contratuais válidas sem pedido de revisão ou anulação
,

em afronta aos princípios
da intervenção mínima e
d
a alocação de riscos em relações contratuais,
e configuraria
julgamento
extra petita
.

Sustentou que
a
existência de contrato escrito tornaria indevida a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e inadequada a via eleita
;
e que os termo
s
de quitação
evidenciariam a ausência de interesse, pois o escritório já teria sido remunerado pelos serviços prestados.

Quanto à inépcia da inicial, a
duziu
que haveria
incongruência entre causa de pedir e pedido
, sob a alegação de que,
nas razões,
o autor
afirm
ou
haver previsão contratual de 18% sobre o valor atualizado
da causa
, enquanto
,
nos pedidos
,
postul
ou
arbitramento
em valor compatível com o trabalho realizado.

Destac
ou que

o pagamento de honorários sucumbenciais é

devido
pela parte adversa
, o que o tornaria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, asseverou omissão quanto àexistência de condição suspensiva prevista para o pagamento de valores atrelados à recuperação final, quanto

à

inexistência

de

efetiva recuperação de crédito e quanto aos

termos de quitação

e renúncia juntados aos autos.

Além disso, salientou

que o colegiado

silenciou

quanto às

cláusulas

contratuais que caracterizariam o pacto como híbrido, especialmente a Cláusula 6 e seus subitens,que preveem diversas formas de remuneração independentes do êxito final, além da observância ao princípio do benefício financeiro.

Por fim, asseverou deficiência de fundamentação em relação

ao

quantum
arbitrado, bem como erro na distribuição do ônus sucumbencial, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca diante do não acolhimento integral do percentual de honorários pretendido pelo autor.

R
equer
eu
o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a ação de arbitramento
(id.
214765654
).

Nas
contrarrazões
,
as partes
sustent
aram
que os embargos
adversos
são inadmissíveis por buscarem apenas rediscutir o mérito
, razões pelas quais

postul
aram
a rejeição dos
recursos
(id
s
.
217416180
e
218341654
)
.

Os embargos

do
Galera Mari
foram parcialmente acolhidos, com correção dos h
onorários arbitrados para
R$

41.666,66 (quarenta e um mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta

e seis centavos)
.
Os embargos do
Banco Bradesco
, por sua vez,
foram

rejeitados
(id.
224569164
)
.

Em seguida, o Banco Bradesco interpôs recurso especial e, após ter sido inadmitido,
ingressou com
agravo em recurso especia
l
(id
s
.

229222155
e

244896923
)
.

Os
autos foram
remetidos
ao Superior Tribunal de Justiça,
que

reconheceu a
negativa de prestação jurisdicional
e determinou a realização de novo julgament
o por este Tribunal, com análise das teses suscitadas pelo Banco
(id.
334682380
)
.

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Conforme relatado, trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO
S.A
.
.

O cerne da controvérsia, nesta fase processual, reside na verificação da existência
de omissões relevantes no acórdão
que julgou
as apelações interpostas
.

Pois bem.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem ensejar a modificação do julgado
quando

a alteração do resultado se mostr
a
consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia, essa providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que os
aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto fático-probatório
, mas a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.942.242/SP, rel
.
Min
.
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
0
7/10/2025
).

Portanto, o
julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebater

cada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento
,
à luz do princípio do livre convencimento motivado
.

No caso dos autos, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado foi omisso
nos
pontos
suscitados
pelo Banco Bradesco
. Todavia, nenhum dos vícios identificados é capaz de alterar o resultado do julgamento.

Quanto à alegada inadequação da via eleita, é certo queo art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB disciplina que o arbitramento judicial de honorários é cabível na falta de estipulação ou acordo.

Contudo,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
cliente, antes do término da demanda, autoriza o advogado a ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação, justamente para evitar o enriquecimento sem causa do mandante (STJ,
AREsp
n. 2.597.909/MT, rela. Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025).

No caso, embora o banco invoquea existência de contrato e cláusulas de remuneração, suas disposições não disciplinam de forma completa e adequada a remuneração devida nos processos em curso quando da ruptura antecipada, situação que autoriza o arbitramento judicial
.

Logo, não se verifica inadequação da via eleita.

No que se refere
ao interesse de agir, ele se consubstancia na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional
. Nesse contexto,
quando há

resistência do

requerido

ao pagamento da verba postulada e controvérsia quanto ao alcance da remuneração devida, resta configurada a necessidade da prestação jurisdicional.

Quanto
ao julgamento

extra petita
, este se configura

quando a sentença extrapola os contornos objetivos do pedido ou da causa de pedir deduzidos na inicial.

Verifica-se queo pedido formulado na inicial foi de arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual e da necessidade de remuneração pelos serviços prestados até a ruptura.

A sentença e, posteriormente, o acórdão limitaram-se a arbitrar honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido até a destituição, sem declarar nulidade contratual ou revisar cláusulas de forma ampla.

Portanto, não
há
falar em julgamento
extra petita
.

No que concerne à inépcia da inicial,
o
art. 330, § 1o, do C
ódigo de Processo Civil reconhece que a inicial é inepta
quando

ausentes causa de pedir ou pedido, quando este for indeterminado
ou
incompatível
e
quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

A inicial descreveu a relação contratual, a rescisão ocorrida no curso das demandas e a controvérsia quanto à remuneração daí decorrente, formulando pedido certo de arbitramento de honorários.

A menção, na fundamentação, a parâmetros contratuais ou percentuais não gera incompatibilidade lógica com o pedido de arbitramento, tratando-se, quando muito, de questão de mérito, e não de vício formal apto a ensejar extinção do feito
.

Finalmente,
apesar da alegação de
ilegitimidade passiva,
a c
ontrovérsia não versa sobre honorários sucumbenciais, mas sobre remuneração contratual pelos serviços prestados até a rescisão do mandato.

O
B
anco
, com
o contratante dos serviços, é parte legítima para responder à pretensão deduzida
.

Superadas as questões preliminares, urge examinar o mérito.

Verifica-se que, de fato, o acórdão não abordou as seguintes teses: natureza do contrato e cláusulas de remuneração por etapas; termos de quitação e renúncia; existência de condição suspensiva, observância ao princípio do benefício financeiro e ausência de recuperação de crédito nas ações de execução.

Portanto, passo à análise.

Inicialmente, o recorrente invoca a Cláusula 6 do contrato, com especialatenção aossubitens 6.7, 6.8 e 6.9, para justificar a natureza híbrida da relação entre as partes.

Examinando-se as cláusulas mencionadas, verifica-se que disciplinam, respectivamente: o pagamento por volumetria, a título de adiantamento pela distribuição e prática de atos iniciais
, no valor de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais)
; a remuneração por acordos celebrados na fase
pré
-processual; e os honorários nas execuções, prevendo tanto adiantamentos por atos constritivos quanto percentuais vinculados à “Recuperação Final” e hipótese de irrecuperabilidade.

Embora

essas disposições

contemplem
diferentes
formas de remuneração, nota-se que
a maior parte dos honorários estava vinculada ao êxito final. Assim, os valores pagos não afastam o direito ao arbitramento
, em razão da natureza eminentemente
ad
exitum
do contrato.

A rescisão antes do término das demandas impediu a consolidação da remuneração integral
e gerou
lacuna não suprida pelas cláusulas contratuais. Nesse contexto, o arbitramento não viola o contrato
nem
representa intervenção indevida
, mas assegura a justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto aos termos de quitação, o art. 320 do Código Civil prevê que a
declaração
“
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”
.

Sobre a matéria, este Tribunal entende que

declarações
genérica
s
ou destituída
s
de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos
não
comprovam o pagamento de honorários advocatícios
(TJMT,
ApCiv
1042436-11.2024.8.11.0041,rela.
D
esa.

Marilsen

Andrade
Addario
,Segunda Câmarade Direito Privado, Julgado em 08/10/2025).

No caso, os documentos apresentados pelo banco são genéricos, limitados a períodos
específicos
e sem individualização dos processos, serviços ou valores,
razão pela qual
não abrange
m
claramente os honorários discutidos.

Ainda que parte da atuação do autor tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos
, a
eficácia do termo dequitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Em continuidade, quanto
à

existência de condição suspensiva

para

o

pagamento de valores atrelados à recuperação final,
sua exigibilidade pressupõe a execução regular do contrato até o término. Rescindido unilateralmente pelo contratante, não se pode impor ao advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio cliente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses, a revogação do mandato

legitima o arbitramento proporcional

dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até então:

“
(...) a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra (...)
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP,rel.Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,

julgado

em29/04/2024).

No mesmo sentido,
este Tribunal de Justiça
admite a fixação de honorários mesmo sem êxito, desde que comprovada a prestação dos serviços (
TJMT,
ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/11/2025).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito

e do princípio do benefício financeiro
: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

Prosseguindo,
quanto à alegação de
ausência
de

fundamentação

do
quantum
arbitrado
,

não se identifica omissão
.

O acórdão explicitou os critérios adotados, considerando a natureza da demanda, o longo período de atuação profissional (mais de 24 anos), a extensão dos serviços prestados, o estágio das execuções e a ausência de êxito até a rescisão contratual, elementos que justificam a fixação equitativa da verba.

Ademais, a própria dinâmica do julgamento evidencia a análise concreta dos elementos do caso, uma vez que houve divergência entre os membros do colegiado quanto ao valor adequado: de um lado, a manutenção do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); de outro, a majoração para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), considerando o elevado valor da causa (R$ 2.967.000,00) e a longa atuação profissional.

A solução final, mediante a fixação do valor médio de R$ 41.666,66 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos), demonstra
ponderação efetiva dos critérios de proporcionalidade, tempo despendido e relevância econômica da causa

(id.
210692661
)
.

A irresignação do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo
.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, embora não tenha sido analisado pelo Colegiado, não merece alteração.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, somente há sucumbência recíproca quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporção significativa.

O parágrafo único do dispositivo, por sua vez, prevê que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Na hipótese, o pedido principal formulado na inicial – arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual – foi acolhido, ainda que em patamar inferior ao pretendido.

A mera fixação do
quantum
em valor inferior ao pretendido não configura, por si só, sucumbência recíproca, sobretudo quando a pretensão principal foi reconhecida.

Diante do

exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração

opostospor
BANCO BRADESCOS.A.
;
todavia, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026